Tribunal: STF
Processo: HC 206252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/6: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.9.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Yoenderson Michael Zambrano Sanchez, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.501, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta dessa decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.
    2. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    3. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    4. No caso, a Corte regional – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.
    5. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos.
    6. Agravo regimental não provido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega contrariedade ao “art. 59 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo não foi levado em consideração, quando da aplicação da pena-base, já que o julgado condenatório se limitou a valorar a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido e não observou os demais critérios para a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria”.
    Assinala que “foi imposta a causa de diminuição de pena na fração mínima em razão do envolvimento pontual do ora paciente com o narcotráfico.
    Ocorre, todavia, que a decisão agravada, conquanto tenha reconhecido os pressupostos genéricos de admissibilidade, não admitiu o recurso por se tratar de matéria fática, cuja análise é vedada em razão da aplicação da Súmula 07/STJ.
    Com efeito, o v. acórdão aplicou a fração de 1/6 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei 11.343/06 (…).
    Todavia, o Recurso Especial pretendeu demonstrar que o v. acórdão não fundamentou a aplicação da fração mínima da causa de diminuição.
    Além disso, a impugnação em comento expôs a ilegalidade do r. decisum ao ampliar a interpretação do dispositivo legal para incluir requisitos adicionais (envolvimento pontual no tráfico).
    Ainda que assim não fosse, é cediço que a ‘mula’ do tráfico internacional, por ser, na esmagadora parte das vezes, aliciada por uma organização criminosa e sempre estará atuando no interesse desta, ainda que em caráter eventual.
    Todavia, não há argumento robusto para afastara aplicação da minorante em seu patamar máximo pelo simples fato de aderir eventualmente a organização criminal com o propósito de realizar aquele único transporte da substância entorpecente.
    Ao contrário do disposto na r. decisão recorrida, não é necessária a reanálise das provas dos autos, mas tão-somente a leitura do v. acórdão, já que não foram questionados os fatos expostos, mas sim os fundamentos utilizados para se chegar à conclusão da impossibilidade de ser aplicada a causa de diminuição na sua fração máxima”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade cometida e, no mérito, seja corrigida a apontada desproporcionalidade na fixação da pena-base bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei 11.343/06, em sua fração máxima”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.
    I. Pena-base
    (...) para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.
    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    No caso, a Corte estadual, ao manter a pena-base acima do mínimo legalmente previsto, assim fundamentou (fls. 755-756):
    Ressalta-se ainda que a Cocaína é uma substância com alto poder destrutivo, que produz sérios danos à saúde, tais como dependência física e psicológica, que leva facilmente ao vício e até a morte. A Cocaína é capaz de produzir nefastos efeitos na saúde do usuário e, consequentemente, ter um forte impacto na saúde pública de qualquer Estado. Os danos causados são muito maiores que os danos causados por outras substâncias entorpecentes, como a maconha ou o lança-perfume. Por isso, a conduta praticada pelo réu revestiu-se de especial gravidade.
    Ademais, o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual tais circunstâncias também devem ser consideradas para majoração da pena-base.
    Entretanto, considerando os patamares usados por esta E. Turma em casos semelhantes, verifico que assiste razão à defesa ao afirmar que a exasperação da pena-base no patamar de dez anos é desproporcional à quantidade da droga apreendida, à sua qualidade e à gravidade da conduta. Assim, de rigor a redução do escarmento, fixando-o em e pagamento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
    Conforme bem salientou o decisum ora agravado, a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
    Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.
    (…) Diante de tais considerações, não identifico a apontada violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 e, por isso mesmo, entendo irretocável a conclusão do decisum agravado de que deveria ser mantida inalterada a pena-base imposta ao réu.
    II. Fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
    O Tribunal de origem entendeu devida a incidência da minorante em questão no patamar de 1/6, nos seguintes termos (fls. 762-763):
    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
    Primeiramente, há de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.
    No caso em tela, é fato que o réu aderiu de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando de sua prisão em flagrante, mesmo que se considere que sua participação estava adstrita ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seu pertencimento à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso.
    O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa.
    Note-se que foi apreendido pouco mais de 16kg de com o réu, Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino a África, o qual revelou que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por US$ 4.000,00 (quatro mil dólares norte-americanos).
    Tais circunstâncias, evidenciadas pelo utilizado, indicam que modus operandi se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. Não existem dados, tampouco, de realização de outras viagens internacionais em nome do réu, o que também indica que sua atuação como ‘mula’ ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
    Em vista desses fundamentos, entendo cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
    A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu.
    In casu, o réu atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes.
    Com efeito, segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.
    Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    No caso, uma leitura atenta do acórdão impugnado permite identificar que a Corte regional – novamente dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa.
    (…) Os fatos delituosos objeto daquele recurso especial foram os seguintes:
    Segundo se apurou, em 11/7/2011, o recorrente foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos – SP, quando tentava embarcar em voo com destino a Lisboa/Portugal, trazendo consigo – para fins de comércio ou de entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, no exterior – 1.984 g (um quilo, novecentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína, peso líquido (os quais haviam sido ingeridos pelo acusado), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Na hipótese tratada naquele recurso – muito semelhante à versada nestes autos –, considerou-se que a relação existente entre o réu e o tráfico de drogas teria sido meramente circunstancial e que ele não integrava, diretamente, uma organização criminosa em si. E, ao dar provimento ao recurso especial para reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do acusado, este colegiado também entendeu devida a incidência da redução mínima prevista em lei, com base nos seguintes fundamentos (página 28 do voto do relator):
    Relativamente à fração de minorante, registro que estabeleci a redução mínima prevista em lei, porque a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas e, ainda, a divisão de tarefas entre elas, evidenciam que a redução da reprimenda no patamar de 1/6 se mostra a mais adequada e suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
    Ressalto que a observância aos precedentes garante ao jurisdicionado a certeza do posicionamento do Judiciário em relação a determinada matéria posta em juízo e evita, com isso, a prolação de decisões contraditórias (muitas vezes oriundas de um mesmo juízo ou tribunal). A interpretação uniforme das leis faz com que exista uma ordem jurídica mais coerente, mais estável, com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário.
    Ainda, relembro, por oportuno, que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos.
    Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público Federal, que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fls. 905-906):
    Preenchidas as condições, a reprimenda pode ser diminuída de 1/6 a 2/3, sem que o legislador tenha definido critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena.
    Assim, conforme jurisprudência desse eg. Tribunal da Cidadania, para definir a fração mais adequada a cada caso, ‘devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente’ [...] 
    Firmada a premissa, não há falar em direito subjetivo de ter aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima. Ainda que se trate de agente primário e sem antecedentes criminais, o julgador tem liberdade na fixação da redutora no patamar que entenda suficiente para a reprovação e prevenção do crime ou, ainda, rejeitá-la, de acordo com as particularidades de cada caso concreto, em decisão sempre fundamentada.
    Na espécie, o juízo sentenciante, ao fixar a fração ao patamar de 1/6, consignou fundamento concreto e idôneo, refletindo o legítimo exercício da discricionariedade regrada do julgador, que não ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
    Com efeito, como bem ponderou o Tribunal Regional, ao manter a fração redutora aplicada pelo Juízo de primeira instância, ‘o réu atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes’ […]
    Portanto, em razão de todas essas considerações, não identifico a apontada violação legal e, por conseguinte, mantenho inalterada a reprimenda imposta ao ora agravante”.
    5. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, “foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado”.
    Para manter a pena-base acima do mínimo legal foram apontados, nas instâncias antecedentes, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cocaína) e que “o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual tais circunstâncias também devem ser consideradas para majoração da pena-base”.
    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha: RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    6. Quanto ao percentual da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias antecedentes mantiveram o percentual de 1/6 com fundamentação idônea, sendo apontado, “com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa”.
    Assim, no exercício do livre convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no HC n. 186.094, DJe 1º.6.2020, e no HC n. 183.920, DJe 23.4.2020.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora